Tribunal: STF
Processo: ARE 1406381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. ARTS. 5º, INC. XXXVI, E 93, INC. IX, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 660 E Nº 339 E 181.  PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E ART. 5º, INC. XXXIV, AL. “A”, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. DESAPROVAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 11, § 8º , IV, DA LEI Nº 9.504/1997. LIMITE DE 2% DO FUNDO PARTIDÁRIO. OBSERVÂNCIA. FATO NOVO. AUSÊNCIA. FORMA DE RECOLHIMENTO. FUNDO PARTIDÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.



    Histórico da demanda 



    1. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) relativa ao exercício financeiro de 2011, desaprovada parcialmente por este Tribunal Superior, com determinação de (i) recolhimento ao Erário de R$ 6.311.433,32 (seis milhões, trezentos e onze mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), subtraído o valor referente ao pagamento de fretamento aéreo — R$ 755.289,82 (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos); (ii) destinação de R$ 2.157.760,63 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos) as políticas de incentivo a participação feminina na política, acrescidos de 2,5% dos recursos do Fundo Partidário de 2011 — equivalente a R$ 1.279.149,38 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) — no exercício seguinte ao julgamento das contas; e (iii) suspensão de uma cota do Fundo Partidário, de forma parcelada, sendo 50% em cada mês (fls. 1.286-360, complementada as fls. 1.422-53).”(e-doc. 19.305).



    2. Indeferidos, monocraticamente, (i) a suspensão do desconto no repasse de cota do Fundo Partidário ou de prorrogação do parcelamento da obrigação de restituição ao Erário e (ii) os acréscimos de prestações ao parcelamento já autorizado nos autos. 



    Do agravo regimental 



    3. A luz da decisão agravada, não encontra guarida o pedido de elastecimento do parcelamento relativo a obrigação de restituição ao Erário - "em tantas parcelas quanto necessário para que a soma dos valores a serem pagos mensalmente não ultrapasse o limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário" -, equacionada a questão a luz da segurança jurídica, não havendo fato nova ou irresignação contra a decisão pela qual deferido o fracionamento em 60 (sessenta) prestações. 



    4. No tocante a possibilidade do recolhimento dos valores devidos mediante recursos do Fundo Partidário e ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária, nítida a inovação de tese recursal, sequer suscitada a questão nos presentes autos, a impedir seu exame nesta sede. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (e-doc. 19.305 e 19.306).



    2. Contra essa decisão, o partido opôs embargos de declaração nos quais apontou omissão, porquanto não apreciada prova documental de fato novo, consistente em demonstrativo de cálculo que revelaria a insuficiência financeira do partido e autorizaria a ampliação do parcelamento do débito, para além das atuais 60 (sessenta) parcelas, em cumprimento ao disposto na parte final do art. 11, § 8º, inc. IV, da Lei nº 9.504/1997. 



    2.1 Ao negar provimento ao agravo regimental o acórdão embargado teria se omitido quanto à coisa julgada, ao direito de petição, ao noticiar fato novo, e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. O TSE, à unanimidade, rejeitou os embargos:



    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão do TSE que negou provimento a agravo interno, para indeferir o pedido de ampliação do parcelamento do débito em execução de sentença da prestação de contas anual partidária. 



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”(e-doc. 19.374).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. XXXIV, al. “a” (direito de petição), e XXXVI (coisa julgada) e 93, inc. IX (fundamentação das decisões judiciais), da Constituição da República, e aos princípios da igualdade, proporcionalidade e razoabilidade. 



    3.1 Afirma que o acórdão ofendeu a própria decisão do TSE que deferiu o parcelamento em 60 (sessenta) vezes, limitado a 2% dos valores repassados mensalmente pelo Fundo Partidário, hipótese em que poderá se estender por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Alega, ainda, que tal pedido não se caracteriza como inovação recursal, mas exercício do direito de petição (e-doc. 19.387).  



    4. Pede o provimento do agravo interno, ou a anulação do acórdão recorrido para que seja novamente julgado pelo TSE (e-doc. 19.387).  



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 181, 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim pela ausência de prequestionamento quanto as teses de violação aos princípios da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade e ao direito de petição, que não tendo sido debatidas no acórdão recorrido, foram suscitadas apenas na petição de interposição do recurso extraordinário (e-doc. 19.390).  



    6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma a inaplicabilidade dos Temas nº 181, 339 e 660, diante da ofensa direta ao texto constitucional, bem como dos enunciados nº 282 e 356 da súmula do STF, pois a violação aos princípios da igualdade, proporcionalidade, razoabilidade e do direito de petição foram suscitados em momento processual anterior à interposição do recurso extraordinário (e-doc. 19.393).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7.  Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.  



    8. Inicialmente, no tocante à alegada violação ao princípio da coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CRFB), verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 660, nº 339 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.  



    9. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).  



    10. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).  



    11. No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas  nº 660, nº 339 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral.  



    12. No que se refere às violações aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade e do art. 5º, incs. XXXIV, al. “a”, da CRFB, foram decididas com fundamento na interpretação do art. 59, § 4º, da Resolução-TSE n° 23.604/2019 e dos fatos e provas constantes nos autos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão que rejeitou os embargos de declaração:



    “3. Ao indeferir os pedidos de reunião de todas as sanções pecuniárias impostas ao partido em diversas prestações de contas e a aplicação do limite do valor da parcela a 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, considerando-se o débito consolidado, este Tribunal assentou, no acórdão embargado, que “o art. 59, § 4º, da Resolução-TSE n° 23.604/19, no que estabelecido o limite para o parcelamento dos débitos em execução nos processos de prestação de contas, não determina o agrupamento de todos eles para cálculo da parcela mensal, do que se conclui que a limitação deverá ser observada em cada um dos parcelamentos deferidos à agremiação” (ID 131461388, fl. 16). 



    4. Quanto à ampliação do parcelamento do débito, assentou-se a inexistência de fato novo a justificar a reapreciação do parcelamento deferido nos autos, em 60 (sessenta) meses, porquanto em observância ao “limite legalmente estabelecido, consoante parecer técnico de fl. 1.499” (ID 131461388, fl. 16). 



    5. Além disso, em seu voto, a então relatora, Ministra Rosa Weber, asseverou que o acréscimo de prestações ao parcelamento tornaria “demasiadamente longo o cumprimento das obrigações em evidente prejuízo ao caráter pedagógico da obrigação” (ID 131461388, fl. 16). 



    6. Vê-se, portanto, que, sob a alegação de existência de vícios no acórdão embargado, o embargante busca, efetivamente, o rejulgamento do feito, o que é incabível nesta sede recursal.” (e-doc. 19.382, p. 3).



    13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é o precedente abaixo transcrito:



    ““DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional. 2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (...)” 



    (ARE nº 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    14. Confira-se, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, no ARE nº 1.345.630/DF, no qual também se discutia a necessidade de análise da legislação eleitoral infraconstitucional como pressuposto lógico anterior para a verificação da alegada ofensa às garantias constitucionais (grifos acrescentados):



    “(...) Para examinar a pretensão do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995 e Resoluções/TSE ns. 21.841/2004 e 23.546/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019). “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.325.987- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14- TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa’ (ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    7. Ressalte-se que, na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    (ARE nº 1.345.630/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021).



    15. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator